Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014287-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), J. H. D. Z. - CPF: 117.352.021-00 (EMBARGADO), JAINE DELMON BARAUNA - CPF: 027.881.921-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIANÇA COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PROVIDENCIASSE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONSULTA COM NEUROPEDIATRA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA REDE CREDENCIADA – CUSTEIO FORA DA REDE – APLICAÇÃO DA RN No 428/2017 E LEI No 14.454/2022 – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ), contra o acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, no bojo do Agravo de Instrumento no 1014287-94.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que determinou a realização de consulta com neuropediatra fora da rede credenciada, além da viabilização de exames e terapias conforme avaliação clínica especializada, em favor do agravado,
J. H. D. Z.
, com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que há contradição interna no acórdão embargado, porquanto o julgado, ao mesmo tempo que afirma não haver imposição de custeio irrestrito de tratamentos médicos, determina o custeio de exames e terapias segundo juízo clínico do profissional especializado, sem delimitação clara quanto à natureza, duração ou custos desses procedimentos.

Refere que tal contradição compromete a segurança jurídica e fere os limites contratuais, regulamentares e atuariais que norteiam os contratos de plano de saúde.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição, esclarecendo-se objetivamente os limites da obrigação imposta, ou, alternativamente, a concessão de efeitos infringentes para reformar a decisão embargada.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 300605863, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED FERJ contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a realização de consulta com neuropediatra, bem como o custeio de exames e terapias necessários e pertinentes à condição de menor com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes prescritos por profissional habilitado.

A embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, na medida em que o acórdão afirmaria, de um lado, que não houve imposição de custeio irrestrito ou ilimitado de tratamentos, mas, por outro, autorizaria a realização de exames e terapias de forma supostamente indeterminada, a depender apenas de juízo clínico.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a oposição de embargos de declaração, pois o acórdão é claro, coerente e logicamente fundamentado. A alegada contradição decorre de interpretação dissociada do conteúdo decisório, pois, como bem delineado no voto condutor:

"[...] a decisão recorrida não impôs à agravante o custeio irrestrito e ilimitado de procedimentos médicos, tampouco autorizou a realização de tratamentos experimentais, não regulamentados ou não indicados clinicamente. O comando judicial encontra-se delimitado à viabilização do atendimento neuropediátrico prescrito, bem como dos exames e terapias que, com base em juízo clínico do profissional especializado, se revelem necessários e pertinentes à condição do menor."

Ademais, a decisão embargada está devidamente embasada na legislação vigente e na jurisprudência dominante, sobretudo na Resolução Normativa ANS no 539/2022 e na própria Lei no 9.656/98, alterada pela Lei no 14.454/2022, as quais asseguram o direito à cobertura mesmo fora da rede credenciada, quando inexistente profissional habilitado, como é o caso dos autos.

Verifica-se, portanto, que pretende o embargante, sob o rótulo de contradição interna, rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, inexistente contradição quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Por fim, apesar da fragilidade dos fundamentos invocados, não se vislumbra má-fé ou intuito exclusivamente procrastinatório, motivo pelo qual deixo de aplicar a sanção prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025